Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731090-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO APELADO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por R. PARENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros, ora exequentes/apelantes, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, por meio da qual foi julgada extinta, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial proposta em desfavor de WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI-ME, ora executada/apelada, nos seguintes termos (ID Num. 102993665 - autos de origem): "A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, não cumpriu a contento as determinações de emenda. Concedida derradeira oportunidade para juntar o relatório mensal com o resumo dos contratos vigentes e em execução com apresentação de faturamento, nos termos do Parágrafo Quarto do contrato ora executado, o qual seria de responsabilidade da executada VW Paisagismo, Urbanismo e Comércio Eireli ME a elaboração, acostou o documento de ID102770855 em que não é possível verificar se foi emitido por quem de direito. Além disso, não foram juntados os respectivos faturamentos. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se". Após a apresentação das razões do apelo, as partes noticiaram a entabulação de acordo extrajudicial para a solução do feito executório de origem (ID Num. 29471541) e requereram a homologação da transação, com consequente extinção processual. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade; e recebo o apelo no duplo efeito, ratificados os termos da decisão proferida nos autos do petitório n. 0730036-80.2021.8.07.0000 (ID Num. 29471548). Nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), compete a relatoria, nos feitos originários e na apreciação de recursos cíveis, homologar transações efetuadas pelas partes envolvidas na lide. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). No presente feito, após apresentação das razões recursais, os apelantes informaram a entabulação de acordo com a parte apelada, conforme consta em petição de ID Num. 29471539. Acostada à referida petição, veio cópia do Termo de Acordo firmado, nos termos da documentação de ID Num. 29471541, subscrita pelas duas partes integrantes da lide. Em seguida, a parte apelada confirmou a realização do acordo noticiado, conforme apresentado em petição de ID Num. 29471543. Nesse contexto, embora a r. sentença recorrida tenha extinguido o feito executório sem resolução de mérito, antes de efetuada a citação da parte executada, ora apelada, tem-se que o comparecimento espontâneo desta, ao confirmar a realização do acordo para por fim à lide, supre o ato citatório não promovido o 1o grau, de modo que se deve declarar válida a citação da apelada WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI-ME, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, devidamente formada a relação processual, cumpre homologar o acordo entabulado entre as partes, em prestígio aos Princípios da Conciliação e da Cooperação, valorizados pelo Código de Processo Civil vigente (artigos 3o e 6o, Código de Processo Civil). Posto isso, verificadas as condições de imediato julgamento do feito, diante da composição noticiada, aplico a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, Código de Processo Civil) para HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes (ID Num. 29471541), nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil; e JULGAR EXTINTO o feito executório, com fulcro no art. 924, inciso II, do mesmo Diploma Processual. Sem sucumbência, despesas processuais divididas igualmente, conforme art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao d. Juízo a quo e arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Registre-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 13:12:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora